Tribunal: TJBA
Processo: 8010859-09.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010859-09.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LETICIA SILVA FERRAZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, GABRIEL SANTANA ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. MENOR DESACOMPANHADA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE INJUSTIFICADO. DOCUMENTAÇÃO REGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA COMERCIALIZADORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pela companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do impedimento injustificado de embarque de menor desacompanhada, em ambos os trechos da viagem, apesar de estar com a documentação necessária, gerando transtornos e despesas extraordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a empresa comercializadora das passagens é parte legítima para responder por danos causados em voo operado por companhia parceira; (ii) se houve falha na prestação de serviço ao impedir o embarque da menor; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso e se há prova dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A empresa que comercializa passagens aéreas é parte legítima para responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de o voo ser operado por companhia parceira, pois integra a cadeia de fornecimento e cria legítima expectativa de responsabilidade perante o consumidor. 4 - Caracteriza falha na prestação do serviço o impedimento injustificado de embarque de menor desacompanhada portadora de autorização formal, nos termos da Resolução nº 295/2019 do CNJ, configurando violação aos arts. 6º e 14 do CDC. 5 - O valor da indenização por danos morais (R$ 8.000,00 para cada autor) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a situação de vulnerabilidade da menor que ficou impossibilitada de retornar para casa e teve que pernoitar em cidade distante sem a presença dos responsáveis. 6 - Os danos materiais, comprovados por meio dos recibos de despesas extraordinárias com combustível, pedágio, hospedagem e locação de veículo (R$ 1.864,37), são devidos em razão da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 7º, 14, 25, §1º e 34; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp n. 656.877/TO (STJ); TJ-SP, Apelação Cível 1012459-07.2023.8.26.0068; TJMT 10172116220198110041; TJ-MT, AC 10015377320218110041.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010859-09.2022.8.05.0274, em que figura como apelante GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e como apelados LETÍCIA SILVA FERRAZ SANTOS e MARCELO FERRAZ SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça